Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708967-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: NEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA, NEUZA MARIA MARTINS SANTANA, NEUZA MARIA PEREIRA DE ATAIDE, NEUZA MARIA SCARTEZINI, NEUZA MONTEIRO VELOSO, NEUZA PEREIRA PINHEIRO, NEUZA MURCA GONCALVES, NEUZA PEREIRA MARTINS, NEUZA RAPOSO DA SILVA OLIVEIRA, NEUZA MARIA RODRIGUES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator